Tribunal: TJMT
Processo: 0029669-75.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029669-75.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO OPOSTO EM ACÓRDÃO QUE REJEITOU ACLARATÓRIOS – OMISSÃO NO JULGAMENTO – NÃO OBSERVAÇÃO DAS DATAS RELATIVAS À CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – NÃO CONSTATAÇÃO – PONTOS ESGOTADOS EM AMBOS OS ACÓRDÃOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no 58279487, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ora Embargante contra
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
, sendo que o referido recurso tinha o intuito de sanar suposta omissão existente.

O Embargante, novamente, apresenta o recurso a sustentar a existência de omissão, a apontar que o Acórdão teria reconhecido a decadência do crédito tributário, sem, contudo, adotar as datas corretas.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que o Acórdão seja reformado, e o Recurso de Apelação seja procedente.

O Recorrido, no ID no 63152975, apresenta contrarrazões aos aclaratórios, a rechaçar os argumentos tecidos.

Não é necessário colher o parecer ministerial, em razão de que o Acórdão a ser proferido se amolda ao que foi aduzido pela Procuradoria-Geral de Justiça na fase recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no 58279487, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ora Embargante contra
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
, sendo que o referido recurso tinha o intuito de sanar suposta omissão existente.

É necessário regular, desde já que, como mencionado no Acórdão que julgou os aclaratórios que precedem este, as hipóteses de incidência dos Embargos de Declaração encontram disposição no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cuja anotação se torna dispensável, pois já realizado no
decisum
que antecede o presente.

Pois bem. Abstrai-se, mais uma vez, que o Estado de Mato Grosso opõe Embargos de Declaração a fim de afastar a decadência reconhecida por esta Câmara no ID no 48614488, pelo mesmo fundamento, inclusive.

Dessa maneira, a fim de manter a coerência e respeito ao que vem sendo aplicado por este Sodalício, colaciono, mais uma vez, os motivos que levaram ao reconhecimento do instituto.

A decadência tributária, para a presente questão se firma com o decurso de 5 (cinco) anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I, do Código Tributário Nacional).

Destarte, ao compulsar os autos, verificou-se que os créditos cobrados têm o fato gerador datado em
10/2003
e
11/2003
, logo, o respectivo vencimento foi em
1-11-2003
e
1-12-2003
, e, por consequência, o termo inicial da contagem da decadência é
1-1-2004
.

Como a constituição definitiva do crédito só se deu em
14-9-2010
(ID no 6102136), configura-se a decadência, já que decorridos mais de 5 (cinco) anos entre ambas as datas.

Diante desta consideração, é importante mencionar que não há qualquer constatação de omissão em qualquer Acórdão proferido por esta e. Câmara neste feito, já que a fundamentação realizada se encontra em consonância com o entendimento deste Sodalício, bem como dos demais Tribunais Pátrios.

E, assim como os Embargos de Declaração julgados antes do presente, vislumbra-se que a única finalidade do Estado de Mato Grosso é rediscutir a matéria, e protelar o processo.

Assim, é certo que os presentes aclaratórios também devem ser rejeitados, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALMEJADO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO - INDEFERIMENTO – ALEGADO ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – DECISÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –- EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
(N.U 1007392-64.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020).

Impera registrar, por fim, que se forem opostos outros Embargos de Declaração por parte do Estado de Mato Grosso, e estes tiverem a finalidade de sanar suposta omissão, em face da não visualização correta das datas contidas na Certidão de Dívida Ativa, os novos aclaratórios não serão admitidos, nos termos do artigo 1.026, § 4o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, a manter incólume o Acórdão proferido, eis que os vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil não são visualizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020